Tribunal: TJSP
Processo: 1004578-92.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Imóvel rural ou urbano – Base de cálculo – Lei Estadual no 10.705/00 – Alteração promovida pelo Decreto no 55.002/09 – Majoração – Ofensa ao princípio da legalidade – Inteligência do artigo 146, III, da Constituição Federal e do artigo 97, II e § 1o do Código Tributário Nacional – Recurso não provido.